Tribunal: STF
Processo: HC 161956
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. 
PENA – CAUSA DE AUMENTO – ROUBO.
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    A Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, ao prover apelação interposta pela Ministério Público, no processo nº 0002567-20.2015.8.26.0635, condenou o paciente a 7 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 13 dias-multa, ante a prática das infrações previstas nos artigo 157, § 2º, incisos I e II (roubo com causas de aumento alusivas a concurso de agentes e emprego de arma), do Código Penal, com redação anterior à Lei nº 13.654/2018, e 244-B (corrupção de menores) da Lei nº 8.069/1990, por duas vezes. Na dosimetria relacionada ao delito contra o patrimônio, estabeleceu a pena-base em 4 anos e 8 meses de reclusão, considerado o piso de 4 e o teto de 10 anos, reportando-se ao elevado valor do bem subtraído – motocicleta avaliada em R$ 5.000,00. Observou a atenuante referente à menoridade relativa, retornando a sanção ao mínimo legal. Na terceira etapa, considerou, na fração de 3/8, as causas de aumento, mencionando o envolvimento de 4 pessoas e o uso de arma de grande potencial lesivo, a justificar elevação além do mínimo. Recurso especial teve o trânsito impedido.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator não conheceu do agravo em recurso especial nº 1.168.536. Interposto agravo interno, foi desprovido. O título condenatório transitou em julgado no dia 22 de outubro de 2018.
    A Defensoria Pública do Estado de São Paulo sustenta insubsistentes os fundamentos pelos quais imposta a pena-base acima do mínimo, afirmando inexistir circunstância judicial referente ao prejuízo sofrido pela vítima. Assevera que a diversidade das causas de aumento não justifica o acréscimo acima do mínimo legal. Argui viável o regime inicial semiaberto. Frisa desrespeitados os verbetes nº 718 e 719 da Súmula do Supremo, bem como o 440 e o 443 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja estabelecida a pena-base no mínimo legal, a causa de aumento na fração de 1/3 e fixado o regime inicial semiaberto. No mérito, busca a confirmação das providências.
    A fase é de apreciação da medida acauteladora.
    2. O Tribunal de Justiça, considerado o piso de 4 e o teto de 10 anos, impôs a pena-base em 4 anos e 8 meses. Mencionou o elevado valor do bem subtraído – motocicleta avaliada em R$ 5.000,00. Circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal surgiram desfavoráveis. O fato de não ter ocorrido indicação específica da circunstância desfavorável é irrelevante, tratando-se de omissão sanável por meio de embargos declaratórios. Na terceira fase da dosimetria, implementou acréscimo na fração de 3/8. Salientou a existência de duas causas de aumento, destacando revelar maior gravidade o roubo praticado mediante concurso com quatro pessoas e uso de arma de elevado potencial lesivo. Nos termos do § 2º do artigo 157 do Código Penal – redação anterior à Lei nº 13.654/2018 –, mostra-se cabível o aumento da pena, no patamar de 1/3 até 1/2. O preceito não contempla os dados a serem levados em conta para fins de definição do percentual a ser fixado. A dosimetria resolve-se, em regra, no campo do justo ou injusto. 
    No tocante ao regime inicial de cumprimento, norteia-o, conforme dispõe o artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, a quantidade de pena e as circunstâncias judiciais. Considerada a sanção imposta – 7 anos e 10 meses de reclusão – e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostrou-se viável o fechado. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 17 de abril de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator